Tribunal: TJES
Processo: 0000658-83.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000658-83.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000658-83.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA, CARLOS DANIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A, LUCIANE MARTINS ALVES PONTES - MG199711-A, GILSON MORAIS PRADO - MG198349-A
Advogados do(a) APELANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A, GILSON MORAIS PRADO - MG198349-A, LUCIANE MARTINS ALVES PONTES - MG199711-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em vício no acórdão.
2 - Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

13/03/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000658-83.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA, CARLOS DANIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A, LUCIANE MARTINS ALVES PONTES - MG199711-A, GILSON MORAIS PRADO - MG198349-A
Advogados do(a) APELANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A, GILSON MORAIS PRADO - MG198349-A, LUCIANE MARTINS ALVES PONTES - MG199711-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDMAR PEREIRA DA SILVA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou pelo desprovimento do recurso de apelação:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ARMAS. NULIDADE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1 Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, ao consignar que existe conjunto probatório suficiente para manter a condenação do apelante. Afirma, também, que houve omissão “quando da análise dos limites da culpabilidade de cada agente, sendo imputado a todos os acusados os mesmos crimes, demonstrando claro desrespeito ao art. 29, caput, do CP”.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o artigo 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, é imperioso ressaltar que o vício de omissão se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma clara, suficiente e motivada, vejamos:

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09/34); auto de apreensão (fls. 22/23); boletim unificado alusivo aos fatos (fls. 12/15); laudos periciais de constatação provisória (fl. 24/27), bem como exames de arma de fogo e químico toxicológicos (fls. 243/251 e 277).

Somado a isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos em confirmar a autoria delitiva, conforme transcrição trazida na r. Sentença:

(...) em juízo (fls.270/271 – mídia DVD fl. 275), Edmar negou a acusação, embora soubesse que seu filho mexia com droga, não sabia que havia droga em sua residência naquela ocasião. Esclareceu ainda que, no dia dos fatos, os policiais chegaram em sua residência realizando buscas e o algemaram, tendo encontrado os entorpecentes no quintal da casa. No tocante às armas de fogo apreendidas, disse que não tinha ciência da existência. Quanto ao dinheiro encontrado, informou ser proveniente do seu trabalho como meeiro.

Por outro lado, o acusado Carlos Daniel da Silva confessou, em juízo (fls.272/273) – mídia DVD fl. 275), os delitos a ele imputados, asseverando que estava traficando e que as armas eram suas e seu genitor não sabia, tendo levado os entorpecentes para esconder pois tinha medo de perder e não ter condição de pagar. Disse também ser usuário de maconha e que o dinheiro encontrado era fruto da venda de drogas. Esclareceu, ainda, que escondeu a droga em uma máquina que não funcionava, localizada no fundo do quintal.

Ouvido em juízo (fl.268 – mídia DVD fl. 275), a testemunha policial militar LUIS GUILHERME NICOLAU, responsável pela prisão dos acusados, disse que munidos de informações, levaram-nas ao conhecimento do juiz competente que deferiu o cumprimento do mandado de busca e apreensão, logrando êxito em localizar o material apreendido. Asseverou que, a guarnição cercou o local, tendo o acusado Edmar corrido pelos fundos da casa para dispensar o material, porém sem êxito, tendo realizado a apreensão dos ilícitos. Informou ainda que, uma das armas foi encontrada debaixo do travesseiro do réu Carlos e a outra pela cadela Kira, que encontrou o restante do material e um revólver municiado. Por fim, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial.

A testemunha PM FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, inquirida em sede judicial (fl.269 – mídia DVD fl. 275), disse se recordar dos fatos sendo a ocorrência em Rio Preto. Relatou que o acusado Edmar tentou empreender fuga pelos fundos da casa, tendo se escondido em um beco perto de uma máquina de lavar onde foram encontrados os entorpecentes. Posteriormente, encontraram o réu Carlos Daniel no terraço do imóvel, dentro de um cômodo, com uma porção de cocaína e uma pistola. Em seguida, afirmou que a semovente Kira logrou encontrar outra arma. Por fim, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial. (...)

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Salienta-se que foram apreendidas 19 pinos de “cocaína”, pesando 30,7g, 12 (doze) pedras de “crack”, pesando ao todo 169,8g, bem como 03 (três) unidades de “maconha”, pesando ao todo 1.167,7 kg, de modo que encontra-se comprovada a traficância.

Também restou demonstrado que os apelantes dedicavam-se ao narcotráfico de forma estável e permanente, utilizando a residência para armazenamento dos entorpecentes ilícitos, que se encontravam armazenados em locais estratégicos e de difícil localização.

Da mesma forma, restou comprovada a conduta descrita no artigo 12, da Lei 10.826/03, de modo que deve ser mantida a condenação nos moldes da r. sentença combatida.

Portanto, mantenho a condenação dos apelantes nos moldes da r. sentença.

Não obstante, cumpre ressaltar que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, e seguido por este egrégio Tribunal, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

Portanto, o argumento de que há vício de omissão no acórdão que ora se discute não merece prosperar, pois a materialidade e autoria dos delitos foram devidamente debatidas, o que demonstra a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria satisfatoriamente debatida em sede de apelação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.